Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-86.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMOÇÃO DE BLACK FRIDAY. VENDA DE PLANO DE TELEFONIA E APARELHO CELULAR. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA VEICULADA PARA CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES. DEVER DE CUMPRIMENTO PARA TODOS OS QUE ADERIRAM. DISCRIMINAÇÃO INJUSTIFICADA. DEVER DE CUMPRIMENTO DA PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer, no qual a parte autora requereu o cumprimento de oferta disponibilizada na “Black Friday”, consistente na aquisição do plano Claro Pós 50G + 50G para Extraplay, o qual contemplava 01 Aparelho Celular marca Samsung Galaxy Note 10 (modelo N970F 256GB), e 01 Smart TV Samsung de 32 polegadas (modelo 32J4290), ao preço total de R$ 1.079,00 (R$ 1.064,00 + R$ 15,00 relativo ao Chip) + R$ 259,99 mensais. A sentença foi de procedência.
2. Em seu recurso inominado, a parte ré requer a improcedência dos pedidos, argumentando que a parte autora é cliente da Net e possuía pacote de TV, razão porque não poderia aderir a tal promoção, que era exclusiva para novos clientes seja da NET e/ou seja da Claro. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor
4. Conforme art. 6o, IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.
5. A promoção veiculada para captação de clientes para um determinado pacote de serviços de telefonia deve ser oferecida a todos aqueles consumidores que quiserem aderir. No caso dos autos, a parte autora preencheu os requisitos, tendo em vista possuir, na época, pacote com a Operadora VIVO, tendo direito de realizar a portabilidade para usufruir da promoção da Operadora CLARO.
6. Se a promoção ofertada pela Operadora Ré estava vinculada a não possuir pacote de TV a cabo com a Net, isso deveria ter constado de forma clara na publicidade da empresa e não nas entrelinhas. Ademais, deveria ter sido aplicado filtro de restrição por CPF no ato da compra, a fim de não permitir a sua efetivação. A propaganda veiculada pela parte ré, conforme pode ser visto na cópia das telas do processamento da venda (ID. Num. 16124636), não menciona parceria com a NET/TV. Se houve o faturamento e a confirmação da compra, houve a formalização do direito ao recebimento do produto, sob pena de afronta aos art. 37, § 2o, e 39, II, ambos do CDC.
7. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.